Tribunal: TJMT
Processo: 1012069-35.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012069-35.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Alienação Fiduciária, Compra e Venda, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 16.789.723/0001-51 (AGRAVANTE), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), MIKE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 030.160.901-20 (AGRAVADO), MARCELO OLIVEIRA KIESQUI - CPF: 027.855.551-98 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA

AGRAVADO(s):

MIKE DE OLIVEIRA SANTOS

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RESILIÇÃO UNILATERAL DE CONTRATO COM DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS C/C NULIDADE DE CLÁUSULA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESISTÊNCIA DO CONTRATO PELO ADQUIRENTE – TUTELA ANTECIPADA QUE DETERMINA A
SUSPENSÃO AS COBRANÇAS DE PARCELAS VINCENDAS E DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DO REQUERENTE EM FUNÇÃO DO CONTRATO E DO DEPÓSITO, PELA ALIENANTE, DE 75% DOS VALORES DESEMBOLSADOS PELO ADQUIRENTE DESISTENTE – ALEGADO NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA E VIOLAÇÃO AO TEMA 1.002 DO STJ – DESACOLHIMENTO – PLAUSIBILIDADE DO DIREITO - – APLICABILIDADE DO TEMA 577 DO STJ – ORIENTAÇÃO PACÍFICA DO STJ NO SENTIDO DA PROBABILIDADE DE RETENÇÃO MÁXIMA DE 25% EM CASO DE DESISTÊNCIA (OU CULPA) DO ADQUIRENTE – SÚMULA 179 DO STJ – COMINAÇÃO POSTERIOR DE
ASTREINTES
PARA CASO DE DESCUMPRIMENTO DA TUTELA DEFERIDA – IMPOSSIBILIDADE QUANTO À OBRIGAÇÃO DE DEPÓSITO DE QUANTIA CERTA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Segundo a nova processualística pátria acerca das tutelas provisórias,
quanto maior a probabilidade do direito invocado, menor o risco de lesão grave de difícil ou incerta reparação a ser demonstrado.

Assim, pacificada na jurisprudência pátria a orientação de que em caso de resolução do contrato por desistência do adquirente, a loteadora/incorporadora deve restituir de imediato o valor das parcelas pagas (
Tema 577
do STJ), deduzido de uma multa penal a variar entre 10% e 25% (AgInt nos EDcl no AREsp 1.657.021/SP), irrepreensível a decisão que determina à alienante o depósito judicial de 75% do valor das parcelas pagas pelo comprador, não havendo se cogitar afronta ao
Tema 1.002
do STJ se, além de a decisão não autorizar o levantamento, não determina o cômputo de juros de mora antes do trânsito em julgado da ação resolutória.

Afinal, na linha da
Súmula 179
, os valores depositados em juízo serão acrescidos, pela instituição depositária, apenas de correção monetária.

No entanto, nos termos da Jurisprudência do STJ,
nas obrigações de pagar quantia certa – ao que em muito se assemelha a obrigação de proceder o depósito judicial de quantia certa – é descabida a fixação de multa diária como forma de compelir a parte devedora ao cumprimento da prestação que lhe foi imposta.

(STJ - AgInt no AREsp 1441336/SP).-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

BRDU SPE VARZEA GRAND

E LTDA

AGRAVADO(s):

MIKE DE OLIVEIRA SANTOS

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BRDU SPE VÁRZEA GRANDE LTDA
contra a decisão proferida na
Ação de Resilição unilateral de contato com devolução de valores pagos c/c Nulidade de cláusula c/c Repetição de Indébito
nº 1020294-18.2021.8.11.0041 movida por
MIKE DE OLIVEIRA SANTOS
, que
deferiu a tutela de urgência para determinar: a suspensão das parcelas vincendas do
Contrato de Compra e venda
do imóvel urbano residencial, lote 15, quadra 07, no Loteamento Parque das Águas, de matrícula n. 97.791; que a requerida se abstenha de incluir o nome do autor no cadastro de proteção ao crédito em relação ao referido contrato; e que a requerida proceda o depósito em juízo, no prazo de cinco dias, de 75% dos valores pagos pelo autor.

Alega a parte recorrente que,
a despeito do que alegou o autor na inicial, a requerida jamais se negou a realizar o “distrato” do negócio, tendo apenas apresentado uma proposta de acordo com o contrato firmado entre as partes.

Assevera que apesar de deferida a tutela de urgência ora impugnada, não estaria demonstrado o preenchimento dos requisitos do art.300 do CPC/15 para tanto.

Afirma que embora se pudesse vislumbrar um perigo de dano pela negativação do nome do agravado pela continuação da cobrança das parcelas vincendas, certo é que o não depósito judicial dos valores pagos, estes não estão abarcados por risco ao resultado útil do processo, mesmo porque o dinheiro não será entregue ao autor, e sim depositado em juízo, de modo que há haverá qualquer prejuízo em aguardar o deslinde da controvérsia, não se afigurando razoável a exigência do depósito de uma só vez de valores que lhe foram pagos parceladamente.

Sustenta, ademais, que o valor a ser devolvido é bem inferior ao determinado pelo juízo
a quo
, diante da necessária compensação com os valores das parcelas mensais em que o agravado incorreu em mora até o ajuizamento da ação, devendo-se ainda levar em conta o pacto adjeto de alienação fiduciária, cuja rescisão dar-se-á pelos arts. 26 e 27 da Lei n. 9514/97.

Com isso, pugna liminarmente pela suspensão dos efeitos da decisão agravada e, no mérito, pela sua revogação.

A liminar recursal foi indeferida pela decisão de ID. n. 93819049.

Contra tal decisão, a recorrente interpôs o Agravo Interno de ID. n. 96689499 suscitando (i) que embora a decisão monocrática impugnada tenha considerado inexistir risco de irreversibilidade, subsiste a possibilidade de uma constrição indevida de seu patrimônio da agravante, em dissonância com o Tema n.1002 do STJ, que impõe a incidência de juros sobre o valor a devolver somente após o trânsito em julgado, (ii) o advento de nova decisão cominando multa de R$1.000,00 por dia para o caso de descumprimento, limitados a um total de R$30.000,00, e o (iii) não preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento no ID. n. 93651996 e ao Agravo Interno no ID. n.

99109952, ambas pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante ressai da inicial, em 13.12.2014, as partes celebraram o “
Contrato de compra e venda de imóvel com financiamento imobiliário e pacto adjeto de alienação fiduciária e outras avenças jurídicas nos termos da Lei 9.514/97”
para aquisição de imóvel urbano residencial lote 15 da quadra 07 do Loteamento Bairro Planejado “Parque das Águas”, registrado sob a matrícula de nº 97.791, no 1º Serviço Notarial e de Registro de Imóveis e Títulos de Várzea Grande/MT.

Segundo consta, pelo negócio, ficou ajustado entre as partes que seria pago pelo comprador, ora Requerente, o valor de R$ 42.493,06, com entrada de R$ 650,00, e a diferença (R$ 41.843,06), financiada em 148 (cento e quarenta e oito) parcelas de R$ 524,71, reajustáveis pelo IGP-M e com vencimento para todo dia 15 de cada mês, que, atualmente, correspondem ao valor de R$856,51, cerca de 63% a mais que o valor inicial (ID. n. 57359341 - Pág. 1/17 dos autos originais).

Ainda de acordo com a exordial, apesar de o instrumento celebrado contar com pacto adjeto de alienação fiduciária, não houve seu registro conforme manda o art. 23 da Lei 9.514/97, razão pela qual busca discutir em juízo somente uma promessa de compra e venda.

Conforme alegou o agravado, este teria cumprido pontualmente suas obrigações contratuais, tendo pagado até o momento o total de 76 das 148 parcelas previstas contratualmente até abril de 2021, que totaliza o valor original de R$49.055,52 que, atualizado, totaliza R$56.730,90.

Argumentou também que o contexto pandêmico fez com que o adquirente experimentasse o aumento de gastos com despesas correntes de casa, tornando insustentável o adimplemento do valor das parcelas do financiamento sem prejuízo de sua própria manutenção pessoal, vez que atualmente o valor das prestações corresponde a 41% dos seus rendimentos, o agravante ajuizou a ação originária onde pleiteou a antecipação da tutela para: (i) suspensão as cobranças de parcelas vincendas e (ii) da inscrição do nome do requerente nos órgãos de proteção ao crédito e (ii) do depósito de 75% dos valores que pagou.

Contra tal decisão, se volta a ré pelas razões exposta no relato.

Embora a ré agravante afirme que não demonstrados os requisitos para o deferimento da tutela de urgência, em especial a inexistência de perigo em aguardar o final do processo, razão não socorre à agravante.

Isso porque, há na jurisprudência pátria a pacificação da orientação de que em caso de resolução do contrato por desistência do adquirente, a loteadora/incorporadora deve restituir de imediato o valor das parcelas pagas, deduzido de uma multa penal a variar entre 10% e 25% (AgInt nos EDcl no AREsp 1.657.021/SP).

No caso, o juiz determinou o depósito em juízo de valor correspondente a 75% por cento dos valores pagos até então, estando, portanto, deduzida uma fração percentual bastante razoável diante dos entendimentos jurisprudenciais já consolidados.

Já no que diz respeito ao depósito judicial de parte dos valores pagos pelo agravado, a decisão também há de ser mantida, vez que, conforme cediço, quanto mais provável for o direito, menor a necessidade de demonstração de risco de lesão grave de difícil ou incerta reparação.

Ainda que assim não o fosse, de acordo com a jurisprudência do STJ,
“em se tratando de tutelas provisórias, gênero do qual são espécies a tutela de urgência (que se subdivide em cautelar e satisfativa) e a tutela da evidência, é cediço que o princípio da adstrição cede diante da necessidade de aplicação do princípio da fungibilidade, de modo que, independentemente do rótulo dado pela parte, poderá o julgador, diante da causa de pedir que lhe fora apresentada, deferir uma pela outra, desde que presentes os respectivos pressupostos.”
(EDcl no REsp 1.738.656/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 13/03/2020)

Vale frisar, portanto, que os incisos I e II do art.311 do CPC/15, preveem a possibilidade do deferimento da
tutela da evidência, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:

I – “
ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte”
– o que, no caso, pode ser denotado no fato de a ré agravante pretender reter percentual maior que aquele que a jurisprudência consolidada pelo STJ – e/ou quando;

II-
“as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante”
– que, na hipótese versada, pode ser dessumida pela ausência de controvérsia acerca da desistência por parte do autor adquirente, e da orientação emanada do
Tema 577
do STJ,
“Em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de qualquer dos contratantes.”
(REsp 1.300.418/SC)

Ademais, como bem frisou a própria agravante, a decisão não autorizou a entrega dos valores ao autor, mas sim o seu depósito em juízo, o que afasta qualquer risco de irreversibilidade da medida.

É vem verdade que, ao julgar o REsp 1740911/DF, sobre o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ fixou a tese segundo a qual “Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei nº 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão.”

Ocorre que, diversamente do que tenta fazer crer a ré agravante, na decisão agravada, o julgador singular determinou o depósito em juízo de 75% dos valores desembolsados pelo autor agravado durante o cumprimento do contrato, nada tratando acerca da contagem de juros de mora. Vejamos:

“[...] Diante do exposto, DEFIRO tutela de urgência vindicada e determino que a parte requerida deposite judicialmente, no prazo de 05 (cinco) dias, a quantia correspondente a 75% (setenta e cinco por cento) dos valores pagos pela parte autora, se abstenha de incluir o nome da parte autora no cadastro de proteção ao crédito, bem como suspenda a cobrança das parcelas vincendas referentes ao contrato em discussão nos autos, sob pena de aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme art. art. 297, do Código de Processo Civil.”
(ID. n. 57907637 - Pág. 4 dos autos originais)

Além disso, também ao contrário daquilo que tenta induzir a ré, o depósito judicial não garante ao beneficiário o direito ao cômputo de juros, mas apenas de correção monetária, consoante a Súmula 179 do STJ.

Assim, ao menos em princípio, a decisão agravada em nada viola o
Tema 1.002
do STJ.

Por outro lado, no que tange à fixação de
astreintes
, para o caso de descumprimento da ordem, o recurso está a merecer parte da guarida vindicada.

Não exatamente em relação à ordem de suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas do contrato, tampouco no pertinente à vedação ou suspensão da negativação do nome do autor em relação a tais prestações.

Mas sim em relação à ordem do depósito de valor em juízo.

É que,
“a
jurisprudência desta Corte Superior dispõe que, nas obrigações de pagar quantia certa, é descabida a fixação de multa diária como forma de compelir a parte devedora ao cumprimento da prestação que lhe foi imposta. Precedentes
”.
(STJ - Terceira Turma – AgInt no AREsp 1441336/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. em 19/8/2019, DJe 22/8/2019)

Nesse viés, conquanto o depósito em juízo de valores por ordem judicial não consubstancie exatamente uma obrigação de pagar quantia, a este muito se assemelha, justificando a suspensão da cominação de multa por descumprimento.

Em casos tais, poderá o juízo singular se valer de outros meios previstos pelo legislador para compelir o obrigado a cumprir a determinação judicial imposta, inclusive o bloqueio de valores em ativo financeiro do litigante desobediente.

Com isso, por aplicação analógica do
caput
do art.493 do CPC/15 ao caso concreto – haja vista o advento de nova circunstância a alterar o quadro processual após a interposição do Agravo – o recurso há de ser provido em parte mínima, apenas para afastar a cominação de multa por descumprimento, especificamente em relação à obrigação de depósito judicial de valores.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento ao recurso
, tão somente para afastar a cominação de
astreites
, especificamente em relação à obrigação de depósito judicial de valores, ficando, no entanto, mantida a referida medida coercitiva no tocante às demais obrigações impostas à agravante na decisão agravada.

No mais, resta prejudicada a análise do Agravo Interno de ID. n. 96689499.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021